Tribunal: TJMT
Processo: 1003671-98.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003671-98.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), LUCAS PAULA NEVES - CPF: 981.692.201-06 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -– ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM QUE A PARTE APENAS SE LIMITA A REPETIR IDÊNTICOS ARGUMENTOS JÁ SUSCITADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO TRANSCRISSÃO DE PARTE DA DECISÃO A FIM DE EVITAR REPETIÇÕES – POSSIBILIDADE

-
COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE FOI DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA EM MORA ACERCA DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INADIMPLIDO COM ENCAMINHAMENTO DE CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E PROTESTO DO TÍTULO
EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há ausência de fundamentação na decisão proferida em sede de agravo interno quando está clara e
encontra-se devidamente fundamentada
com base nas provas acostada aos autos que demonstraram que o devedor no caso o Embargante, foi devidamente constituído em mora diante da remessa do AR para o seu endereço constante do contrato, e que, inclusive, referida mora resta comprovada, diante do protesto do título.

Não havendo contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida devem ser desprovidos os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003671-98-2018

EMBARGANTE: LUCAS PAULA NEVES

EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por Lucas Paula Neves, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno proposto em face da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante.

Nas razões recursais o Embargante afirma que há omissão no acórdão embargado diante da ausência de fundamentação estando a decisão em descompasso com orientação do STJ. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

Nas contrarrazões o Embargado refuta a tese recursal sustentando que deve ser mantido o acórdão recorrido.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023